Tribunal: CARF
Processo: 10640.002184/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002184/2010-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED MURIAE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de PIS/Pasep no valor total de
R$586.657,64, cuja exigibilidade se encontra suspensa, em função das irregularidades
que se encontram descritas no Relatório Fiscal (RF) de fls. 26/30.
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese, que:
a) DA DECADÊNCIA PARCIAL DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO
ARTIGO 150, § 4° do CTN;
b) DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
E ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
c) DA INAPLICABILIDADE DE JUROS NA HIPÓTESE DE "LANÇAMENTO
PREVENTIVO DE DECADÊNCIA";
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002184/2010-41
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

d) DA COMPATIBILIZAÇÃO DO AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO
FACULTADO ÁS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE EM FACE DA
REALIDADE SOCIETÁRIA DE COOPERATIVA;
d.1)
DA
INCIDÊNCIA
RESTRITA
À
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
PROPORCIONAL AOS ATOS NÃO COOPERATIVOS;
d.2) DA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS A MAIOR - NECESSIDADE
DE APROPRIAÇÃO ÀS RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS;
e) DA REALIDADE OPERACIONAL DA IMPUGNANTE DE OPERADORA DE
PLANOS - AS EXCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO DETERMINADAS PELA
MP N° 2.158-35/01;
e.1) DAS EXCLUSÕES PREVISTAS NA MP N° 2.158-35/2001;
e.2) DA MOTIVAÇÃO DAS EXCLUSÕES CONCEDIDAS PELA MP N° 2.158-
35/2001;
e.2.1) Co-responsabilidades Cedidas;
e.2.2) Eventos Ocorridos;
e.2.3) Transferência de Responsabilidades;
e.3) DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DEDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DA
COF1NS EM FUNÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE "ENTRADAS" E "RECEITA";
f)
DA
NATUREZA
JURÍDICO
SOCIETÁRIA
DE
COOPERATIVA
DA
IMPUGNANTE — A NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O ATO
COOPERATIVO;
f.1) DA DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA POSTULADA;
f.1.1) Do Atendimento Médico-Hospitalar;
f.1.2) Do Intercâmbio como Ato Cooperativo Perfeito;
f.1.3) Das Sobras Cooperativistas;
f.2) DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS;
É o breve relatório.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 03/04/2013, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação, no sentido de excluir, por decadência, o valor
relativo ao período de apuração junho/2005. Foi exarado o Acórdão no 09-43.310, às fls.
787/799, com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE COOPERATIVA.
A partir de novembro de 1999, a base cálculo do PIS passou a ser a receita bruta
proveniente de atos cooperativos e não-cooperativos, sendo permitidas somente as
exclusões e deduções previstas em lei.
OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES ESPECÍFICAS.
As deduções especificamente destinadas às operadoras de plano de assistência à saúde
não autorizam a exclusão dos custos decorrentes do atendimento a seus usuários, como
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

despesas hospitalares, honorários médicos, custos com exames, etc, para fins de
apuração da base de cálculo do PIS.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/05/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, às fls. 805/806), apresentou Recurso Voluntário em
11/06/2013, às fls. 807/903.
O processo foi remetido a este CARF, tendo sido analisado por este Turma 3402
(embora com composição distinta) em sessão realizada em 24/10/2018. Na oportunidade,
resolveram os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3402-001.471 (fls. 968/976):
Assim, em face de todo o exposto, voto no sentido de determinar a realização de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Junte aos autos a cópia integral das petições iniciais do Mandado de Segurança no
2002.38.01.005254-0 e da Ação Ordinária no 2008.38.00.002168-8, bem com a Certidão
de Objeto e pé demonstrando a situação atual de tais ações judiciais;
b) Em demonstrativo detalhado, segregue do lançamento as parcelas que se façam
necessárias em face da interpretação introduzida pelos §§ 9oA e 9o B do art. 3o da Lei no
9.718/98, bem como da declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98.
c) No que concerne às sobras líquidas da cooperativa, verifique a habilidade dos
documentos mencionados no Recurso Voluntário para comprovar o eventual direito da
recorrente à dedução pleiteada e, em caso afirmativo, em que medida.
d) Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos
itens acima, especificando, se for o caso, as exonerações do lançamento que se fariam
necessárias em face dos entendimentos acima, de aplicação obrigatória nos julgamentos
do CARF;
Em cumprimento à diligência determinada, foram prestadas as informações que
constam do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL de fl. 1078:
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
decorrência à diligência realizada em cumprimento ao TDPF 0610400.2018.00242-2,
expedido em virtude da conversão do julgamento em diligência pela 4a Câmara da 2a
Turma do CARF (Auto de Infração para constituição do credito tributário da
contribuição para o PIS/Pasep, PA de 06/2005 a 04/2010), trazemos aos autos os
elementos a seguir, apresentados pelo recorrente.
1 - Cópia integral das Petições Iniciais do MS no 2002.38.01.005254-0, fls1021 a 1045;
e da AO no 2008.38.00-.002168-8, fls. 999 a 1020;
2 - Certidões de Objeto e pé relativos a Ação Ordinária, fls. 997 a 998;
3 - Demonstrativo, com a identificação dos ajustes da base de cálculo em face da Lei no
9.7118/1998, § 9o e § 9o-A, introduzido pela Lei no 10873/2003, fls. 1049 a 1054;
4 - Com relação às sobras líquidas da cooperativa, não foram apresentados quaisquer
documentos, com a informação da recorrente de que “Até o momento, a cooperativa não
conseguiu localizar os registros específicos”, fls.988 a 989.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

Em face da não apresentação de documentos hábeis das sobras da cooperativa, restou
prejudicado o eventual direito da recorrente à dedução pleiteada.
Observe-se ainda que, até o momento, não foi apresentada a certidão de objeto e pé do
Mandado de Segurança no 2002.38.01.005254-0.
O processo retornou a este Conselho e foi mais uma vez examinado em sessão
datada de 20/11/2019. O Colegiado determinou nova diligência, nos termos da Resolução no
3402-002.394 (fls. 1096/1100):
Nessa esteira, foi solicitado naquela oportunidade à Unidade de Origem que adotasse,
entre outras, a seguinte providência: “Em demonstrativo detalhado, segregue do
lançamento as parcelas que se façam necessárias em face da interpretação introduzida
pelos §§ 9o-A e 9o-B do art. 3o da Lei no 9.718/98, bem como da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98”.
Em cumprimento a essa determinação do Colegiado, a fiscalização intimou a recorrente
a efetuar a segregação dessas parcelas, a qual, por sua vez, apresentou as planilhas das
fls. 1063/1068, sobre as quais a fiscalização na diligência não apresentou qualquer
manifestação.
Tendo em vista que se tratam de meras planilhas unilaterais apresentadas pela própria
interessada, sem quaisquer informações acerca da comprovação ou da composição das
rubricas a serem excluídas ou deduzidas da base de cálculo da contribuição, entendo que
o processo ainda não se encontra maduro para julgamento.
Assim, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido
de determinar a realização de diligência para que a fiscalização da Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável, a apresentar a devida comprovação e
composição das parcelas, informadas nas planilhas das fls. 1063/1068, a serem
excluídas ou deduzidas da base de cálculo da contribuição nos períodos de apuração
objeto do presente processo.
b) Em Relatório Conclusivo:
i) manifeste-se expressamente acerca da documentação juntada pela recorrente e da sua
potencialidade para comprovar as exclusões e deduções da base de cálculo da
contribuição em face do disposto nos §§ 9o-A e 9o-B do art. 3o da Lei no 9.718/98 e da
declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98; e
ii) informe os valores que caberiam, em face desse entendimento, serem exonerados do
lançamento, cabendo a ressalva de que parte da exigência da contribuição está sendo
exigida no processo no 10640.002183/2010-04.
Em cumprimento à diligência acima referida, foram prestadas as informações que
constam da INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 4367/4372, nos seguintes termos:
Em face do exposto, e utilizando o Razão Contábil apresentado, efetuamos a
conferencia dos valores discriminados na planilha apresentada pelo contribuinte que
compõem a conta contábil 4.1.1.1, a qual refere-se às seguintes deduções dos custos de
assistência à saúde, considerados dedutíveis e comprovadas por essa Fiscalização, salvo
melhor juízo:
4.1.1.1. Eventos conhecidos de Assistência Médica Hospitalar
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

4.1.1.1.2. Consulta Honorários Médicos – Cooperados 4.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.7.
Intercâmbio entre Unimed’s
Também foi efetuada a conferencia dos valores lançados no Razão da conta contábil 34,
que representa os ingressos estranhos ao conceito de faturamento tais como as receitas
financeiras (ingressos que não compõem o faturamento em razão da
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.717/98).
DOS VALORES DEVIDOS
Em face de todo o exposto, concluímos serem devidos os valores apurados na planilha
apresentada pelo contribuinte, anexada ao presente, com as alterações procedidas pela
fiscalização.
Saliente-se que posteriormente, para cobrança dos valores efetivamente devidos,
deverão ser procedidos os cálculos considerando que parte da exigência da contribuição
foi exigida no processo no 10640.002183/2010-04, cujo lançamento foi realizado com
suspensão da exigibilidade, havendo depósitos judiciais realizados pelo contribuinte que
deverão ser considerados na apuração final dos valores a pagar.
Sobre este documento, o contribuinte se manifestou às fls. 449/454.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme noticiado nos autos, acerca da tributação do PIS/Pasep, a interessada
impetrou o Mandado de Segurança no 2002.38.01.0052540, no qual discute a não incidência da
contribuição sobre a prática de ato cooperativo, sem que tenha havido qualquer decisão judicial
que lhe seja favorável; bem como propôs a Ação Ordinária no 2008.38.00.0021688, a qual
objetiva o ajuste da base de cálculo aplicável às operadoras de planos de saúde, tendo a
interessada obtido decisão de primeira instância favorável em parte, somente para o período de
novembro de 99 até a produção dos efeitos do artigo 2° da atual MP 2.158-35/2001, para a
exigência de PIS somente sobre a taxa de administração, deduzidos os repasses especificados.
Dessa forma, para os períodos de apuração sob análise no recurso voluntário, de
julho/2005 a abril/2010, não consta nos autos nenhuma medida judicial favorável à recorrente
relativamente à exigência de PIS/Pasep.
Não obstante isso, foi informado no Relatório Fiscal que a interessada efetuou
depósitos judiciais nos autos do referido mandado de segurança, mas que não contemplam a
totalidade da contribuição devida no período autuado, conforme demonstrado em planilha, razão
pela qual foram lavrados dois autos de infração: um com a exigibilidade do crédito tributário
suspensa em face desses depósitos (processo no 10640.002183/2010-04) e outro com a exigência
da contribuição, multa de ofício e juros de mora e sem a suspensão de exigibilidade (processo no
10640.002184/2010-41, ora sob análise).
O presente lançamento demanda a intervenção da autoridade fiscal para adequá-lo
às interpretações supervenientes acerca da matéria, como abaixo será esclarecido.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

Nos últimos anos ocorreram importantes alterações na interpretação das normas
relativas à tributação do PIS/Pasep e Cofins, em especial, sobre as operadoras de planos de
assistência à saúde, dentre as quais se destacam:
i) Foi declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98 pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecida a repercussão geral, para reafirmar a
jurisprudência do Tribunal nesse sentido2 (vide Acórdãos nos 9303007.041 e 3301004.666).
ii) No Recurso Extraordinário (RE) no 599.362, transitado em julgado em julgado
em 25/11/2016, em sede de repercussão geral (Tema no 323 Incidência do PIS sobre os atos
cooperativos próprios), o STF firmou a seguinte tese: "A receita auferida pelas cooperativas de
trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se insere na
materialidade da contribuição ao PIS/PASEP".
iii) No RE no 598.085, que transitou em julgado em 27/10/2017, também sob
repercussão geral (Tema no 177 Revogação, por medida provisória, da isenção da contribuição
para o PIS e para a COFINS concedida às sociedades cooperativas), o STF firmou a tese de que:
"São legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a
isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas".
iv) No art. 3o da Lei no 9.718/98, foram introduzidos os §§ 9o-A e 9o-B, de caráter
expressamente interpretativo (vide Acórdãos nos 9303-006.773,3402-004.337 e 3402-005.3354),
nos seguintes termos:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.15835, de 2001)
I – corresponsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
II – a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
III – o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora
e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta das
administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de planos de
assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

No presente caso, concluiu a fiscalização que "as deduções específicas da receita
bruta das operadoras de planos de assistência à saúde, para determinação da base de cálculo
do PIS, não abrangem os custos referentes aos atendimentos realizados aos próprios associados
da operadora", ou seja, a seu ver, a UNIMED só poderia realizar a dedução do valor pago que
correspondesse a atendimentos a associados de outra operadora. Esse entendimento não está em
consonância com a norma interpretativa acima, mesmo porque foi veiculada após a lavratura do
auto de infração.
Pelo que se depreende do teor do Relatório Fiscal, parece também que se
considerou no lançamento sob análise, como base de cálculo das contribuições, a totalidade das
receitas auferidas, nos termos do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, posteriormente declarado
inconstitucional.
Dessa forma, tendo em vista a obrigatoriedade de reprodução nos julgamentos do
CARF do conteúdo de decisão definitiva de mérito proferida pelo STF e pelo STJ na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015; bem como a
retroatividade benigna da norma interpretativa (art. 106, I do CTN); e resguardando eventual
julgamento posterior nesse sentido por este Colegiado, foi solicitada à fiscalização, em
diligência, que aparte do lançamento eventuais parcelas que não se coadunem com a
interpretação dada pelos §§ 9o-A e 9o-B do art. 3o da Lei no 9.718/98 ou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98.
A diligência foi concluída nos seguintes termos (fls. 4367/4372):
Em face do exposto, e utilizando o Razão Contábil apresentado, efetuamos a
conferencia dos valores discriminados na planilha apresentada pelo contribuinte que
compõem a conta contábil 4.1.1.1, a qual refere-se às seguintes deduções dos custos de
assistência à saúde, considerados dedutíveis e comprovadas por essa Fiscalização, salvo
melhor juízo:
4.1.1.1. Eventos conhecidos de Assistência Médica Hospitalar
4.1.1.1.2. Consulta Honorários Médicos – Cooperados
4.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.7. Intercâmbio entre Unimeds
Também foi efetuada a conferencia dos valores lançados no Razão da conta contábil 34,
que representa os ingressos estranhos ao conceito de faturamento tais como as receitas
financeiras (ingressos que não compõem o faturamento em razão da
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.717/98).
DOS VALORES DEVIDOS
Em face de todo o exposto, concluímos serem devidos os valores apurados na planilha
apresentada pelo contribuinte, anexada ao presente, com as alterações procedidas pela
fiscalização.
Saliente-se que posteriormente, para cobrança dos valores efetivamente devidos, deverá
ser procedidos os cálculos considerando que parte da exigência da contribuição foi
exigida no processo no 10640.002183/2010-04, cujo lançamento foi realizado com
suspensão da exigibilidade, havendo depósitos judiciais realizados pelo contribuinte que
deverão ser considerados na apuração final dos valores a pagar.
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

Destacamos, nessa mesma planilha, a “base de cálculo” do PIS, excluídas as receitas
financeiras, o PIS efetivamente devido, o valor do lançamento original, para assim,
apurar o valor considerado exonerado.
Conforme determinado pela Resolução no 3402-002.394 da 3a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária, de 20/11/2019, fica a recorrente intimada do resultado
dessa diligencia, incluída a planilha em anexo, para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
É o que nos competia informar.
O recorrente se manifestou sobre o resultado da diligência nos seguintes termos
(fls. 4377/4382):
Depreende-se da intimação que a fiscalização não deduziu a integralidade dos custos de
assistência à saúde registrados no Grupo Contábil 41, tendo considerado apenas parte
deles, registrados especificamente nas seguintes contas contábeis analíticas:
1 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.2 – Consulta Honorários Médicos – Cooperados;
2 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.7 – Intercâmbio entre Unimeds. Veja-se a
explicação na Informação Fiscal:
Em face do exposto, e utilizando o Razão Contábil apresentado, efetuamos a
conferencia dos valores discriminados na planilha apresentada pelo contribuinte que
compõem a conta contábil 4.1.1.1, a qual refere-se às seguintes deduções dos custos de
assistência à saúde, considerados dedutíveis e comprovadas por essa Fiscalização,
salvo melhor juízo:
4.1.1.1. Eventos conhecidos de Assistência Médica Hospitalar
4.1.1.1.2. Consulta Honorários Médicos – Cooperados
4.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.7. Intercâmbio entre Unimeds
Também foi efetuada a conferencia dos valores lançados no Razão da conta contábil
34, que representa os ingressos estranhos ao conceito de faturamento tais como as
receitas financeiras (ingressos que não compõem o faturamento em razão da
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.717/98).
Em nenhum momento, o documento justifica porque teriam sido desconsiderados os
demais custos assistenciais no atendimento a usuários próprios e de outras operadoras
de planos de saúde, o que não contempla apenas os honorários de cooperados e repasse
a outras Unimeds no intercâmbio.
Confira-se, ainda, trecho da nova planilha de apuração da base de cálculo elaborada pela
fiscalização relativa ao exercício de 2005 e cuja metodologia foi aplicada em todos os
anos autuados (2005/2010) (Arquivo Não-Paginável de fl. 4.373 do processo):
(...)
No entanto, conforme planilhas apresentadas pela Unimed Muriaé e constantes das fls.
1049 a 1054 e 1063 a 1068, os custos assistenciais registrados na Conta Contábil n.o
4.1.1.1 são superiores àqueles indicados pela fiscalização.
Vale lembrar, ainda, que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal recebido em
18/03/2021, a Unimed Muriaé apresentou, no documento 01, especificamente em fls.
1159 a 1168, planilhas contendo a memória de cálculo anexada em fls. 1049 a 1054 e
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

1063 a 1068, objeto daquela diligência, entretanto, com a identificação de cada subconta
que compõe a Conta Contábil n.o 4.1.1.1. Veja-se trecho para melhor compreensão.
Repita-se, que a diferença das planilhas circunscreve a abertura das contas analíticas do
Grupo Contábil o 4.1.1.1:
(...)
Veja-se que a fiscalização não apurou os cálculos em conformidade com a base de
cálculo considerando-se as deduções garantidas às operadoras de planos de saúde
(artigo 3o, § 9o e 9oA da Lei n. 9718/98), por deixar de admitir as deduções dos
custos registrados nas seguintes Contas Contábeis:
1 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.3 – Consulta Honorários Médicos – Não Cooperados;
2 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5 – Exames e Terapias Rede Credenciada;
3 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.3 – Hospitais;
4 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.4 – Laboratórios;
5 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.6 – Clínicas e Fisioterapias;
Tais deduções foram comprovadas através dos seguintes documentos protocolados em
resposta àquele Termo de Intimação Fiscal (fl. 4.365 do processo):
(...)
Todos os esclarecimentos pertinentes à documentação apresentada foram devidamente
colacionados na resposta de fls. 1150 e seguintes do processo. No entanto, em uma
tentativa de esclarecer ainda melhor a comprovação das deduções dos custos de
assistência à saúde relativos aos atendimentos de usuários próprios da Unimed Muriaé,
bem como usuários de outras operadoras atendidos em sua área de atuação, observa-se
que, na competência 07/2005 a planilha de fls. 1159 e seguintes indicou os seguintes
eventos:
(...)
Assim, dúvida não há de que, os valores indicados nas contas contábeis abaixo
discriminadas tratam-se de eventos relativos à assistência médico-hospitalar, na linha da
Lei n.o 12.873/13, que introduziu o §9o-A no artigo 3o da Lei n.o 9.718/98, que não
apenas afastou qualquer controvérsia acerca dos ajustes de base de cálculo já garantidos
às operadoras de planos de saúde, o que já vinha sendo reconhecido pelo CARF desde
2011, mas também reconheceu que são dedutíveis da base daquela contribuição TODOS
os custos assistenciais e a Unimed comprovou a totalidade das deduções pelos
documentos colacionados à resposta ao Termo de Diligência Fiscal:
1 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.3 – Consulta Honorários Médicos – Não Cooperados;
2 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5 – Exames e Terapias Rede Credenciada;
3 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.3 – Hospitais;
4 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.4 – Laboratórios;
5 – Conta Contábil n.o 4.1.1.1.5.0.0.0.1.0.0.0.6 – Clínicas e Fisioterapias;
No entanto, reitere-se, o Relatório Fiscal as desconsiderou, sem nenhuma justificativa.
Assim, faz-se necessária a revisão da presente diligência para deduzir todos os custos
assistenciais no atendimento de usuários próprios e de outras operadoras, inclusive
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.945 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002184/2010-41

hospitais, clínicas e fisioterapias, laboratórios e não cooperados, conforme planilhas
apresentadas em fls. 1049 a 1054, 1063 a 1068, 1159 a 1168 e documentos colacionados
em fls. 1150 a 4363, apresentados em resposta ao Termo de Diligência Fiscal, bem
como sejam mantidas as exclusões das receitas financeiras.
Analisando a apuração efetivada pela Autoridade Tributária na diligência fiscal
realizada, constata-se que as contas contábeis indicadas pelo recorrente em sua manifestação
realmente não foram consideradas entre as deduções da base de cálculo do tributo.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade Preparadora da Receita Federal (i) refaça a apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep devida, levando em consideração as deduções apontadas pelo recorrente em sua
manifestação; (ii) indique se há alguma razão para desconsiderar alguma dessas contas contábeis,
tais como ausência de resposta a alguma solicitação da Fiscalização, inexistência dos valores na
Contabilidade, etc; e (iii) dê ciência ao contribuinte do resultado desta nova diligência, abrindo
prazo de 30 dias para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 4396
DF CARF MF
Original